Tribunal: TJDFT
Processo: 0021351-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021351-35.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TGM ENGENHARIA LTDA. RECORRIDA : ELZA DE OLIVEIRA MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA DO TERRENO. REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SATI. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. Apelações interpostas em face de sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel, por culpa das requeridas (atraso na entrega da obra), e determinou a devolução dos valores pagos. 2. Reconhecida a relação de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Portanto, a proprietária do terreno é parte legítima para integrar o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. 3. Na hipótese em que a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e SATI é consequência lógica da rescisão do contrato por culpa do fornecedor, porquanto obrigado a devolver o consumidor ao status quo ante, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 4. O inadimplemento antecipado do contrato possibilita a um dos contratantes a resolução da avença antes do termo final, em razão da manifesta impossibilidade de a outra parte cumprir com a sua obrigação no prazo acordado. No caso em análise, os documentos careados aos autos evidenciam que a obra de fato foi concluída em momento posterior à data avençada, corroborando as alegações autorais atinentes ao manifesto inadimplemento antecipado. 5. Configurada a mora das rés (atraso na entrega da obra), estas devem arcar com o pagamento integral dos valores desembolsados pelo autor – inteligência da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora (artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC). 7. O INCC não pode ser aplicado à correção monetária dos valores a serem devolvidos ao consumidor, haja vista limitar-se à fase de construção do imóvel, devendo incidir na espécie o INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. 8. A regra inserta no artigo 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Ab initio, verifico que a recorrente embora tenha interposto o recurso pela alínea “a”, do permissivo constitucional, fundamentou as razões recursais apenas pela alínea “c” do permissivo constitucional. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de ser lícita a possibilidade de retenção de valores pelo promitente vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento ) na hipótese de rescisão do contrato motivada pelo promitente comprador. Aponta, ainda, dissídio pretoriano com julgado do STJ, no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 48.892. Nas contrarrazões, de ID 24128514, a recorrida requer a majoração do percentual dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado dissídio jurisprudencial acerca do termo inicial dos juros moratórios, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1693956/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/9/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice recurso também não mereceria prosseguir porque o acórdão impugnado, ao decidir que os juros de mora incidem a partir da citação, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ (...) omissis 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 1.590.626/DF, Relator Ministro LUIS FELIP DJe 17/3/2020). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO.CULPA DA VENDEDORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. (...) omissis 2. Pelo mesmo motivo também não se aplica a jurisprudência desta Corte apontada pela agravante sobre o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado, uma vez que não se cuida de pretensão de devolução de valores, decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador com alteração das obrigações assumidas. A incidência de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos, cuidando-se de responsabilidade contratual, incide a partir da citação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1699501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federa”l. (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à tese da possibilidade de retenção do montante pago pelo comprador, porquanto o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em atenção ao ID 23238361, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 48.892. No que concerne ao pedido de majoração dos honorários recursais ( ID 24128514), embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003